Tribunal: CARF
Processo: 10166.900271/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900271/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.413 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
HOSPITAL LAGO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/05/2012
ESTIMATIVA MENSAL APURADA COM BASE NA RECEITA BRUTA.
INDÉBITO NÃO CARACTERIZADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
A estimativa mensal apurada com base na receita bruta auferida nos exatos
termos da legislação de regência não se caracteriza como indébito a ser
utilizado em compensação tributária. No caso de o valor total antecipado no
ano, a título de estimativas mensais e retenções na fonte, superar o Imposto
anual devido, o direito creditório passível de restituição ou compensação é o
saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente considerada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10166.900273/2016-92,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano
Goncalves, Murillo Lo Visco, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1402-004.412, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900271/2016-01
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900271/2016-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de primeira
instância que manteve decisão da Unidade de Origem que não homologou compensação em que
a Recorrente pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade informando que transmitiu DCTF retificadora para
excluir o débito que, no Despacho Decisório, consta como vinculado ao pagamento em questão.
Com base nessa alegação, requereu nova análise de seu pedido e homologada sua compensação.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que “cabia a interessada comprovar, a partir dos meios de prova admitidos pelo ordenamento
jurídico, a alteração pretendida no valor da estimativa, manifestada em sua última DCTF,
recepcionada depois de cientificada do Despacho Decisório questionado, comprovação que não
foi feita nem trazida aos autos”.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que explica que ao longo do ano recolheu estimativas mensais e sofreu retenções na fonte em
montante superior ao tributo devido em base anual. Alega que “a receita federal não considerou
como saldo de imposto de renda negativo e sim como pagamento indevido, tanto que orientou a
empresa a retificar a DIPJ e também as DCTFS”. Por fim, alega que que partiu da premissa de
que a apresentação da retificação da DCTF seria suficiente para homologação da DComp.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.412, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente requer o reconhecimento de direito
creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”, que não foi
reconhecido pela Unidade de Origem em razão de o pagamento
informado na DComp em tela, efetuado a título de estimativa mensal,
encontrar-se integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900271/2016-01

Em sua defesa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade informando que transmitiu DCTF retificadora para
excluir o débito que na DCTF original havia vinculado ao pagamento em
questão. Com base apenas nessa circunstância, requereu ao órgão
julgador de primeira instância que procedesse a nova análise de seu
pedido.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por
entender que “cabia a interessada comprovar, a partir dos meios de prova
admitidos pelo ordenamento jurídico, a alteração pretendida no valor da
estimativa, manifestada em sua última DCTF, recepcionada depois de
cientificada do Despacho Decisório questionado, comprovação que não
foi feita nem trazida aos autos”.
Agora, em sede de julgamento de segunda instância, a Recorrente
esclareceu a questão. Conforme consta tanto na DIPJ original quanto na
retificadora, ambas acostadas aos autos, a estimativa mensal é devida,
pois apurada com base na receita bruta auferida, nos exatos termos da
legislação de regência. Portanto, a retificação na DCTF é indevida e, de
fato, não há direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme a própria Contribuinte esclareceu em seu Recurso Voluntário,
ao longo do ano recolheu estimativas mensais e sofreu retenções na fonte
em montante superior ao tributo devido em base anual, de modo que
eventual direito creditório detido pela Recorrente teria natureza diversa,
de saldo negativo.
Em verdade, a própria Recorrente reconhece esse fato, mas alega que “a
receita federal não considerou como saldo de imposto de renda negativo
e sim como pagamento indevido, tanto que orientou a empresa a retificar
a DIPJ e também as DCTFS”. No entanto, não há nos autos qualquer
prova nesse sentido.
Ademais, não haveria razão para uma manifestação da Receita Federal
nesse sentido. Primeiro, porque não há fundamento algum para
desconsiderar toda a lógica do regime de apuração com base no Lucro
Real anual. Segundo, porque a Receita Federal somente se manifesta
quanto à natureza e à existência de direito creditório do contribuinte por
meio do PER/DComp e, no presente caso, não consta que a Recorrente
tenha transmitido DComp pleiteando utilização de saldo negativo do ano-
calendário em questão.
Desse modo, é forçoso concluir que a estimativa mensal apurada com
base na receita bruta auferida, nos exatos termos da legislação de
regência, não se caracteriza como indébito a ser utilizado em
compensação tributária. No caso de o valor total antecipado no ano, a
título de estimativas mensais e retenções na fonte, superarem o tributo
anual devido, o direito creditório passível de restituição ou compensação
é o saldo negativo, e não cada estimativa isoladamente considerada.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.413 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900271/2016-01

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital